Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOLO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu foi condenado em razão do cometimento de crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas quanto ao dolo para a prática do crime.
2. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
3. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.